Tribunal: TJPA
Processo: 0818312-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818312-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ALFREDO COSTA DE SALES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0818312-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO PAN S/A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO VITOR CHAVES MARQUES - CE30348-A

AGRAVADO:
ALFREDO COSTA DE SALES JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MENDES - PA32675-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS RELATIVOS AO CRÉDITO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO. MULTA DIÁRIA. MODIFICAÇÃO DA PERIDIOCIDADE. MULTA QUE DEVE INCIDIR A CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou o empréstimo consignado e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido,

tão somente para limitar o valor da multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Civil e Empresarial de Belém, na parte que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o demandado/agravante

suspenda os descontos efetuados na conta da agravada e determinou multa diária em caso de descumprimento da decisão.

Nas razões recursais de ID 11819881, o recorrente alega, em suma, que o estabelecimento da multa diária de R$ 1.000,00, sem limite, em razão de descumprimento da tutela de urgência é indevido, cabendo a aplicação da penalidade em razão do descumprimento a cada desconto realizado. Aduziu, também, que o valor imposto é desproporcional.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja imposta a multa a cada desconto efetuado e não de forma diária.

Em análise ao pleito, foi deferido parcialmente o efeito pretendido, ocasião na qual ficou estabelecido o limite de R$ 10.000,00 relativo à aplicação da multa, conforme decisão de ID12173388.

Contrarrazões apresentadas me petição de ID 12543883.

É relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que, ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário consignado, que a parte autora alega não ter contraído, arbitrou multa diária de R$ 1.000,00 sem limite.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte autora, na medida em que sustenta que não contratou empréstimo consignado e que, em razão da redução de sua aposentadoria, está comprometendo sua subsistência.

De modo que, quanto às astreintes, previstas no artigo 536, § 1º do Código de Processo Civil, urge frisar que elas têm caráter coercitivo, sendo perfeitamente cabível a sua incidência como forma de compelir a parte ao cumprimento do comando jurisdicional. Resulta, portanto, do poder geral de cautela do Juiz.

O STJ tem orientação consolidada de que a
ratio essendi
da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das astreintes deve se nortear pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (REsp 1112862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado sob o rito previsto para os recursos repetitivos em 13/04/2011, DJe 04/05/2011).

Sendo assim, o valor arbitrado na decisão (R$ 1.000,00) é proporcional e razoável para os fins a que se destina, qual seja, compelir o banco agravante a cumprir a obrigação de suspender os descontos realizados na pensão do autor/agravado.

No que tange ao pleito de substituição da multa diária por multa pontual, tenho que não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a antecipação de tutela vindicada na origem buscava fazer cessar descontos mensais lançados no benefício previdenciário da parte recorrida, sendo o pleito deferido pelo juízo singular. A fim de tornar a decisão efetiva, foi determinada multa diária de R$ 1.000,00.

Cabe frisar que o magistrado estabelece a aplicação da multa a fim de dar maior efetividade à decisão, visando sempre a celeridade no cumprimento da ordem.

O art. 536, § 1º, do CPC estabelece que o juiz poderá determinar a imposição da multa a fim de efetivação da tutela concedida, cabendo ao magistrado estabelecer a forma e os parâmetros que entende devidos com o intuito de dar cumprimento efetivo à tutela concedida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPOSIÇÃO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE. Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão.

(TJ-MG - AI: 10000205163058001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Assim, de acordo com a natureza da obrigação e visando o cumprimento imediato do decidido na análise da tutela de urgência, mostra-se razoável que a multa seja computada diariamente.

No tocante à limitação do valor, compreendo que assiste razão ao agravante.

Não pode a penalidade em razão do descumprimento restar sem limite. Deve ser estabelecido um teto para aplicação da multa e, caso este venha a se mostrar insuficiente, pode ser majorado pelo juízo, conforme previsão do art. 537, § 1º, do CPC.

Dessa forma, considerando a aplicação da multa em razão do descumprimento do ordenado pelo juízo singular, entendo que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente para estabelecer o teto do montante.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO DO BANCO REQUERIDO. ALEGADO O NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ARGUMENTO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA REVERTER A DECISÃO. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. DEMANDANTE QUE ACOSTA AOS AUTOS O EXTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DEPOSITA EM JUÍZO O VALOR CREDITADO EM SUA CONTA CORRENTE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ASTREINTES FIXADAS PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. REDEFINIÇÃO DO IMPORTE CABÍVEL. MULTA DIÁRIA READEQUADA PARA R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), MANTIDA A LIMITAÇÃO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE CONDIZENTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM. INCABIMENTO. NÃO EVIDENCIADA A IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5019430-38.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Jun 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - AI: 50194303820228240000, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 30/06/2022, Primeira Câmara de Direito Civil)

Lembro que, em caso de descumprimento da decisão, o juízo poderá majorar a multa a fim de que seja devidamente cumprida pela parte, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Isto posto
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
somente
para delimitar o valor de R$ 10.000,00 relativo ao máximo a ser aplicado a título de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023